Tribunal: TJDFT
Processo: 0727591-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727591-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: SHIRLEY DE PINHO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO INTER S/A contra decisão proferida pela MM. Juiz Coordenador do 4oNUVIMEC, Dr. Gabriel Moreira Carvalho Coura, que, em ação de repactuação de dívidas baseada na Lei de Superendividamento ajuizada por SHIRLEY DE PINHO MARTINS, determinou a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da parte solicitante de eventuais cadastros de inadimplentes junto ao banco agravante. É o relato do essencial. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, verifico que o d. Juízo “a quo” tornou nula a notificação de ID. 229699494 e revogou a decisão agravada em relação ao Banco Inter S/A (CNPJ 00416968000101). Com efeito, quando a decisão agravada é reconsiderada na instância de origem, há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, pois obtido pelo recorrente o provimento da medida postulada. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INFORMAÇÕES - RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA DE INSTRUMENTO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. 1. Consoante reiterada jurisprudência pátria, informando o Juízo que reconsiderou a decisão agravada de instrumento, julga-se prejudicado o recurso, por perda de objeto. Precedentes. 2. Agravo no Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 394338, 20090020141483AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2009, publicado no DJE: 27/11/2009. Pág.: 226) Diante da superveniente reconsideração da decisão impugnada, não mais há motivo para haver manifestação desta instância recursal no presente agravo que, por consequência, perdeu o objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. P. I. Brasília/DF, 07 de agosto de 2025 Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator